Tribunal: TJMT
Processo: 1038453-93.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038453-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. SEGREGAÇÃO POR NOTAS FISCAIS. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. TERMO FINAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERCENTUAL LIMITADO A 20%. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela exequente, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e fixou o crédito total da execução, com reconhecimento de excesso de execução a ser restituído à instituição financeira executada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o afastamento da homologação dos cálculos da contadoria judicial, sob o fundamento de que a metodologia de atualização a partir de cada nota fiscal individual desconsiderou o valor consolidado do título na data do ajuizamento;
(ii)
a extensão do termo final de incidência dos encargos moratórios até a data do efetivo levantamento dos valores, e não até a data do depósito judicial;
(iii)
a aplicação do percentual de 20% a título de honorários sucumbenciais, em razão da cumulação dos honorários fixados na execução e nos embargos à execução; e
(iv)
a incidência de juros moratórios sobre a base de cálculo dos honorários desde o ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão;
(ii)
aferir a correção da metodologia de atualização do crédito principal adotada pela contadoria judicial, com segregação dos valores nominais das notas fiscais e atualização a partir de seus respectivos vencimentos, em cotejo com a alegação de anatocismo;
(iii)
determinar se o termo final de incidência dos encargos moratórios corresponde à data do depósito judicial voluntário ou à data do efetivo levantamento pelo credor;
(iv)
definir o percentual aplicável aos honorários advocatícios sucumbenciais diante da cumulação das verbas fixadas na execução e nos embargos à execução; e
(v)
verificar a possibilidade de incidência de juros moratórios sobre a base de cálculo dos honorários antes do trânsito em julgado da decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica não prospera, pois a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça destina-se ao agravo contra decisão que inadmite recurso especial e ao agravo interno contra decisão monocrática do relator, hipóteses diversas do agravo de instrumento, cuja regularidade formal é disciplinada pelo artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Além disso, a identificação de pontos específicos de divergência com os cálculos homologados satisfaz o requisito de dialeticidade recursal.

5. A metodologia de atualização do crédito principal a partir dos valores nominais de cada nota fiscal e de seus respectivos vencimentos é correta, pois evita a incidência de juros sobre parcela que já incorpora encargos moratórios anteriormente computados. A utilização do valor consolidado na data do ajuizamento como base para novos juros configura capitalização composta, vedada pela súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, e as exceções legais ao anatocismo não se aplicam à execução de honorários advocatícios contratuais.

6. O depósito judicial realizado voluntariamente com a finalidade de pagamento opera a purgação da mora, nos termos do artigo 401, I, do Código Civil, de modo que os encargos moratórios incidem até a data do depósito, e não até o efetivo levantamento pelo credor.

7. Os honorários fixados na ação de execução e nos embargos à execução são cumuláveis, por força da autonomia entre as duas ações, conforme tese firmada no tema repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça. Quando a soma dos percentuais excede o teto de 20% previsto no artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, incide a limitação legal, o que impõe a correção do percentual aplicado pela contadoria judicial.

8. Os juros moratórios sobre a verba honorária sucumbencial somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Assim, a ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução impede a incidência de juros moratórios sobre a base de cálculo dos honorários, que deve ser composta exclusivamente pelo valor da causa corrigido desde o ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 401, I; CPC - art. 85, § 2.º, § 11, art. 827, art. 932, III, art. 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Súmula n. 121; STJ - Súmula n. 14, Súmula n. 182, Tema Repetitivo n. 587, Tema Repetitivo n. 677, REsp n. 1.820.963/SP, AgInt no AREsp n. 2.557.042/CE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial autuada sob o n. 1027801-30.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela parte exequente, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e fixou o crédito total da execução em R$ 1.885.089,07 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e nove reais e sete centavos), com reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 131.594,86 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), a ser restituído à instituição financeira executada (id. 325709392).

Consta dos autos que a exequente, sociedade de advocacia, manteve relação contratual com o
BANCO BRADESCO S.A.
por mais de 31 (trinta e um) anos, prestando-lhe serviços jurídicos na defesa de seus interesses. Em 19/novembro/2020, a instituição financeira notificou a agravante acerca de sua intenção de rescindir o contrato de forma unilateral, antecipada e imotivada.

Na época da rescisão contratual, encontravam-se pendentes de pagamento junto ao setor financeiro do banco diversas notas fiscais relativas a serviços efetivamente prestados. Os valores cobrados na execução correspondem a faturamentos de honorários advocatícios dos meses de novembro e dezembro de 2020, que não foram adimplidos pela executada.

Diante da inadimplência, a agravante ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, instruída com demonstrativo de débito elaborado a partir dos critérios previstos no contrato de prestação de serviços.

Segundo o demonstrativo, a dívida era composta por dois grupos de notas fiscais. O primeiro, com vencimento em 31/dezembro/2020, no valor de R$ 694.486,18 (seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), atualizado a partir de 01/janeiro/2021 pelo INPC, acrescido de juros de mora de um por cento ao mês até o ajuizamento.

O segundo, com vencimento em 31/janeiro/2021, no valor nominal de R$ 443.757,55 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado a partir de 01/fevereiro/2021 pelos mesmos encargos.

O valor da causa em 05/agosto/2021, data do ajuizamento da execução, perfazia R$ 1.271.938,35 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) (id. 62381173 dos autos de origem).

Citado, o
BANCO BRADESCO S.A.
opôs embargos à execução, autuados sob o n. 1006470-55.2022.8.11.0041. O Juízo, contudo, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos e condenou o executado/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação contra a referida sentença. A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à unanimidade, negou provimento ao apelo, ratificou os fundamentos da decisão recorrida e majorou os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 133338926 dos autos de origem).

Em prosseguimento à execução, a instituição financeira executada efetuou dois depósitos judiciais. O primeiro no valor de R$ 1.920.147,97 (um milhão, novecentos e vinte mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), e o segundo no valor de R$ 78.171,33 (setenta e oito mil, cento e setenta e um reais e trinta e três centavos).

A exequente obteve autorização para levantamento dos valores e, na mesma oportunidade, alegou insuficiência do montante depositado, com indicação de saldo remanescente.

O Juízo de origem, por meio de despacho, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para análise e elaboração do débito exequendo, consignando que os cálculos deveriam observar os comandos judiciais existentes nos autos.

Concluída a apuração, a contadoria judicial indicou a existência de excesso de execução em favor do banco executado, com saldo a ser restituído na monta de R$ 131.594,86 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) (id. 325722864).

Após manifestação das partes, sobreveio a decisão agravada, na qual rejeitou a irresignação da exequente.

O Juízo
a quo
fundamentou que os cálculos elaborados pela contadoria judicial se basearam em elementos objetivos constantes dos autos e foram produzidos por profissional habilitada. A metodologia respeitou os critérios legais, aplicando correção monetária pelo INPC/IBGE, juros moratórios de um 1% ao mês a partir do vencimento e atualização separada do principal e da verba honorária (id. 325722861).

Registrou que não houve demonstração de erro técnico ou aritmético nos cálculos oficiais, de modo que a impugnação se apresentava como mera inconformidade com o resultado apurado (id. 325722861).

Diante disso, homologou os cálculos da contadoria judicial, fixou o crédito total da execução em R$ 1.885.089,07 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e nove reais e sete centavos) e reconheceu excesso de R$ 131.594,86 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), com determinação de restituição ao executado
BANCO BRADESCO S.A.
no prazo de 15 (quinze) dias (id. 325722861).

A parte agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão, os quais foram rejeitados (id. 325722863).

Irresignada, a exequente interpõe o presente recurso de agravo (id. 325709392).

Em suas razões, a agravante sustenta a existência de vícios nos cálculos homologados, decorrentes da utilização de premissas equivocadas e da inobservância dos parâmetros fixados no título executivo extrajudicial e nas decisões transitadas em julgado. Argumenta que nem a sentença de improcedência dos embargos à execução, nem o acórdão que negou provimento à apelação do banco alteraram quaisquer elementos de liquidação do título executivo, de modo que os cálculos deveriam observar as condições originalmente previstas no contrato.

No tocante às divergências de cálculo, aponta que a contadoria judicial atualizou os valores a partir da data de cada título, ao passo que o demonstrativo de débito que instrui a execução tomou como base o valor total constituído na data do ajuizamento, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir daquela data.

Sustenta, igualmente, que a periodicidade utilizada pela contadoria do juízo não encontra amparo nos autos e que os encargos moratórios foram computados apenas até 27/janeiro/2023, quando o levantamento dos valores somente ocorreu em 30/abril/2024.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a agravante alega que a contadoria judicial aplicou o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa atualizado apenas pela correção monetária, sem a incidência dos juros legais. Porém, afirma que os honorários fixados nas duas ações (execução e embargos a execução) somam 26% (vinte e seis por cento), mas que, por força da limitação prevista no Código de Processo Civil, a incidência deve observar o teto de 20% (vinte por cento).

Aduz que os cálculos elaborados por ela própria, por intermédio do sistema SISCALC disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, apontam débito de R$ 2.373.014,48 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, quatorze reais e quarenta e oito centavos) na data do levantamento parcial, e que, após a amortização de R$ 2.190.823,59 (dois milhões, cento e noventa mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos) em 30/abril/2024, remanesce saldo de R$ 182.190,89 (cento e oitenta e dois mil, cento e noventa reais e oitenta e nove centavos), atualizado para R$ 219.579,78 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) em 02/julho/2025.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para afastar o efeito homologatório sobre os cálculos da contadoria judicial, com a manutenção dos cálculos apresentados pelo agravante nos autos de origem. Subsidiariamente, postula a determinação de novos cálculos pela contadoria, com estrita observância dos elementos do título executivo extrajudicial, especificamente no que se refere ao percentual devido a título de honorários advocatícios de sucumbência de 20% (vinte por cento).

Por fim, pretende o prosseguimento da execução com o bloqueio do saldo remanescente de R$ 219.579,78 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) nas contas do agravado (id. 325709392).

Em contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados tanto na decisão interlocutória quanto nos embargos de declaração (id. 334966863).

No mérito, defende a correção dos cálculos homologados, por terem sido elaborados com base em elementos objetivos constantes dos autos, por profissional habilitado e em conformidade com os critérios legais. Sustenta que a atualização dos valores a partir da data de cada título visou a evitar a incidência de juros sobre juros, denominado de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, e que o demonstrativo unilateral apresentado pela agravante não considerou essa vedação.

Afirma, ademais, que a verificação do
quantum debeatur
constitui matéria de ordem pública, passível de exame de ofício pelo Juízo, nos termos dos arts. 141, 492 e 509, § 2º, do Código de Processo Civil. Assevera que a atualização dos valores até a data do depósito judicial está correta, por força do art. 395 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil, segundo os quais os encargos moratórios incidem até a efetiva purgação da mora.

Requer, assim, o integral desprovimento do agravo e a manutenção da decisão que homologou os cálculos e reconheceu o excesso de execução (id. 334966863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial autuada sob o n. 1027801-30.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela parte exequente, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e fixou o crédito total da execução em R$ 1.885.089,07 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e nove reais e sete centavos), com reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 131.594,86 (cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), a ser restituído à instituição financeira executada (id. 325709392).

Antes de adentrar no mérito do recurso cumpre enfrentar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado.

PRELIMINAR

O agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, com invocação da súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça e dos artigos 1.016, III, e 932, III, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não prospera.

O enunciado da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça foi concebido para o agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial e para o agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, contexto processual em que se exige do recorrente a demonstração do desacerto da decisão singular em cotejo com os fundamentos nela adotados. No agravo de instrumento, diferentemente, a exigência de regularidade formal é disciplinada pelo artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que impõe ao recorrente a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o próprio pedido.

No caso, a leitura das razões recursais revela que o agravante identificou pontos específicos de divergência com os cálculos homologados, notadamente a periodicidade de atualização do valor principal, o percentual dos honorários sucumbenciais e a respectiva base de incidência.

O fato de reiterar, em parte, argumentos já articulados na impugnação perante o juízo de origem não configura violação à dialeticidade, pois é da própria natureza do agravo de instrumento a impugnação de decisão que rejeitou exatamente aqueles argumentos.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se os cálculos homologados pela instância de origem observaram as premissas de liquidação previstas no título executivo extrajudicial, o que impõe a análise de quatro questões de natureza contábil:
(i)
a metodologia de atualização do crédito principal e a alegação de anatocismo;
(ii)
o termo final de incidência dos encargos moratórios;
(iii)
o percentual aplicável aos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da cumulação dos honorários arbitrados na execução e nos embargos do devedor; e
(iv)
a base de cálculo dos honorários quanto à incidência de juros de mora.

O recurso comporta provimento em parte, conforme fundamentação que segue.

A Contadoria, consoante consignado em suas notas explicativas, procedeu à atualização dos valores a partir de cada nota fiscal em seus respectivos vencimentos: R$ 58.222,60 (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) e R$ 636.263,58 (seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), ambas com vencimento em 01/janeiro/2021, e R$ 443.757,55 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento em 01/fevereiro/2021.

A soma nominal dessas três parcelas totaliza R$ 1.138.243,73 (um milhão, cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos).

O agravante, por sua vez, adota como ponto de partida o valor de R$ 1.271.938,35 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), atribuído à causa por ocasião da distribuição da execução em 5/agosto/2021.

Sustenta que esse montante representa o valor consolidado do título executivo e que a Contadoria não poderia desagregá-lo em notas fiscais individualizadas sem respaldo em comando judicial.

A diferença entre os dois valores, de R$ 133.694,62 (cento e trinta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), corresponde exatamente aos encargos moratórios (correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e juros de 1% ao mês) incidentes sobre as notas fiscais desde os respectivos vencimentos até a data da distribuição.

O valor de R$ 1.271.938,35, portanto, já incorpora juros e correção monetária do período compreendido entre janeiro e agosto de 2021.

A consequência prática dessa constatação é determinante para o desfecho da questão. Ao tomar o valor consolidado como base e aplicar novos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir de 5/agosto/2021, o agravante faz incidir juros sobre parcela que já contém juros anteriormente computados, o que configura capitalização composta, ou anatocismo.

A vedação ao anatocismo constitui princípio de longa tradição no direito brasileiro. A Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal é categórica ao estabelecer que “
é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada
”.

As exceções a essa regra estão circunscritas a hipóteses previstas em legislação especial, como as cédulas de crédito rural, industrial e bancário ou os contratos de mútuo celebrados com instituição financeira a partir da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, nenhuma das quais se aplica à execução de honorários advocatícios contratuais.

Nesse ponto, cumpre registrar que o próprio laudo emitido pela assistente técnica indicada pelo agravante, a contadora Cintia Rodrigues de Almeida Pimentel, confirmou a correção da metodologia empregada pela contadoria judicial.

Em seu parecer técnico, a assistente adotou o mesmo critério de atualização a partir dos valores nominais de cada nota fiscal e de seus respectivos vencimentos, e obteve resultado compatível com o da contadoria judicial para o cálculo do principal.

Enquanto a assistente técnica apurou o montante devido de R$ 1.662.554,23 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), a contadoria judicial apurou R$ 1.658.286,41 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), cuja diferença residual decorre apenas de variação mínima no cômputo dos dias de incidência dos juros (id. 325722867).

A convergência entre a Contadoria do Juízo e a assistente técnica da própria parte agravante reforça a adequação do método segregado de cálculo para as notas fiscais.

Assim, não prospera a tese de que a contadoria judicial teria alterado de ofício os elementos de liquidação do título executivo, uma vez que, para encontrar o valor do débito, partiu dos documentos que compõem o título executivo extrajudicial e aplicou os encargos previstos (correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e juros de 1% ao mês) de forma segregada, o que preservou a vedação à capitalização.

O agravante, ao utilizar o sistema SISCALC do Tribunal de Justiça de Mato Grosso com base no valor já acrescido de encargos, obtém resultado aparentemente maior, porém matematicamente viciado pela incidência de juros sobre juros, de modo que a confiabilidade da ferramenta de cálculo não supre a inadequação do valor-base nela inserido.

Dessarte, verifica-se que a metodologia de cálculo adotada pela contadoria judicial está correta.

Prosseguindo, não prospera a pretensão do agravante de que a atualização monetária e os juros de mora prossigam até 30/abril/2024, data em que efetivamente levantou os valores depositados em juízo.

Isso porque o executado depositou voluntariamente a quantia de R$ 1.920.147,97 (um milhão, novecentos e vinte mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) em 27/janeiro/2023 e, na sequência, R$ 78.171,33 (setenta e oito mil, cento e setenta e um reais e trinta e três centavos) em 08/fevereiro/2023, ambos com a declarada finalidade de quitar integralmente a obrigação exequenda.

Cuida-se, portanto, de depósitos realizados em caráter de pagamento, e não de garantia do juízo ou decorrentes de penhora de ativos financeiros.

Essa distinção se mostra juridicamente relevante para a adequada solução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.820.963/SP, revisou a tese firmada no tema repetitivo n. 677 daquela Corte. O novo entendimento estabelece que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora.

A tese firmada após a revisão reside na compreensão de que “
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
” (STJ, REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).

A hipótese ali tratada se refere a depósitos compulsórios ou cautelares, cuja finalidade não é a extinção da obrigação, mas a segurança do juízo para viabilizar o processamento de defesas executivas.

Quando o depósito é realizado voluntariamente com a finalidade de pagamento, opera-se a purgação da mora, nos termos do artigo 401, I, do Código Civil, uma vez que, a partir desse momento, a quantia fica à disposição do credor para levantamento, com os rendimentos da conta judicial remunerando o capital, e não os encargos moratórios estabelecidos em contrato.

Portanto, mostra-se correta a metodologia da contadoria judicial, que atualizou os valores até a data do depósito judicial voluntário.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, assiste razão ao agravante.

A Contadoria aplicou exclusivamente o percentual de 16% (dezesseis por cento) referente à condenação imposta nos embargos à execução, sem considerar os honorários fixados na própria ação de execução.

Ao despachar a petição inicial, o juízo da execução fixou honorários de 10% (dez por cento), em conformidade com a regra contida artigo 827 do Código de Processo Civil.

A possibilidade de cumulação dos honorários arbitrados na execução com aqueles fixados nos embargos à execução encontra disciplina no tema repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça. A tese ali firmada enuncia que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O fundamento dessa orientação repousa na autonomia entre a execução e os embargos como ações distintas.

O advogado que atua em ambas as demandas desempenha trabalho independente em cada qual, e a remuneração por esse duplo esforço profissional justifica a cumulação, observado o teto legal de 20% (vinte por cento).

No caso em apreço, os embargos à execução foram julgados improcedentes, o que acarretou a condenação do executado (Banco Bradesco) ao pagamento de honorários ao advogado do embargado.

A soma dos percentuais fixados na execução e nos embargos à execução alcança 26% (vinte e seis por cento), montante que excede o teto de 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil. Incide, assim, a limitação legal, de modo que o percentual aplicável é de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A contadoria judicial, ao aplicar apenas 16% (dezesseis por cento), desconsiderou os honorários fixados na execução e apurou valor inferior ao efetivamente devido a título de verba sucumbencial.

Logo, impõe-se a correção desse percentual para 20% (vinte por cento), em estrita observância ao tema repetitivo n. 587 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda no campo dos encargos sucumbenciais, o agravante sustenta que os honorários devem incidir sobre o valor da causa atualizado com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. A Contadoria, diversamente, aplicou o percentual sobre o valor da causa corrigido apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, sem incidência de juros, ao fundamento de que os embargos à execução ainda não transitaram em julgado.

A matéria encontra disciplina na súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”. Essa súmula cuida especificamente da recomposição do poder aquisitivo da base de cálculo, que deve retroagir à data da propositura da ação.

Quanto aos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial se dá com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] A controvérsia cinge-se ao termo inicial da contabilização dos juros de mora em casos de execução de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa [...] Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.557.042/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

No caso vertente, os embargos à execução (autos n. 1006470-55.2022.8.11.0041) não transitaram em julgado, pois o executado interpôs recurso especial (AREsp nº 2694332). Nessa circunstância, a posição da contadoria judicial, de excluir os juros moratórios da base de cálculo dos honorários, é tecnicamente correta e alinhada à jurisprudência consolidada.

A assistente técnica do agravante, ao incluir juros moratórios sobre o valor da causa desde a data de distribuição da execução (5/agosto/2021), adotou critério que contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e os precedentes que a complementam.

O parecer técnico, nesse aspecto, não pode prevalecer.

Deve ser mantida, portanto, a base de cálculo utilizada pela contadoria judicial (valor da causa corrigido pelo INPC desde o ajuizamento), sem juros moratórios, com a ressalva de que, sobrevindo o trânsito em julgado, os juros passarão a incidir a partir dessa data.

Como consequência do parcial provimento do agravo, com a modificação do percentual dos honorários sucumbenciais de 16% (dezesseis por cento) para 20% (vinte por cento), o montante eventualmente configurador de excesso de execução será alterado.

Assim, impõe-se o retorno dos autos à contadoria judicial de primeiro grau para a elaboração de novos cálculos com a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários sucumbenciais, observados os demais critérios fixados neste voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam recalculados com a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atualizado monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da execução (5/agosto/2021) até a data do depósito, sem incidência de juros moratórios ante a ausência de trânsito em julgado.

No mais, devem ser mantidos os critérios de cálculo adotados pela contadoria judicial quanto à atualização do crédito principal, com a segregação dos valores nominais das notas fiscais e atualização a partir de seus respectivos vencimentos, com termo final de incidência dos encargos moratórios correspondente à data do depósito judicial feito pelo executado.

Por corolário, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial para a elaboração de novos cálculos, observados os parâmetros fixados neste voto, com posterior abertura de vista às partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias comuns.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026